Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025097-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIVIA SIMONINI DA SILVA - CPF: 061.600.721-37 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE TELEFONIA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA INDEMONSTRADO – AÇÃO EXTINTA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II - As ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.

III - A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIVIA SIMONINI DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, de n. 1025097-30.2022, proposta em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou a autora carente de ação, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, via de consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante inicialmente pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, sob o breve argumento que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Afirma a necessidade da exibição da qualificação completa da titular da linha telefônica que realizou ligações sem identificador, proferindo ameaças à autora e à terceiros, para que possa possibilitar medidas judiciais futuras.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformada a sentença, seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a regularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

A apelante inicialmente pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista, não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Pois bem.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, em especial aquele colacionado ao id. 145261654 (comprovação de renda), presume-se que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.

É como voto.

III) VOTO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Da análise dos Autos se extrai que a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Telefônica Brasil S/A, narrando que nos dias 06 e 11 de julho de 2022, recebeu ligação anônima, de pessoa estranha, proferindo ameaças que a deixaram amedrontada e em estado de pânico.

Disse que entrou em contato com a operadora de telefonia requerendo a identificação da pessoa que realizou a ligação, ocasião em foi gerado protocolo de n. 20228492171960, contudo, foi informada que não seria possível, haja vista a restrição imposta pela Lei de Proteção de Dados.

Dessa forma, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda pugnando pela exibição de documento de identificação do (a) usuário (a) que havia realizado as ligações com cunho ameaçador.

Após, o magistrado singular, sob o fundamento de que os pedidos da requerente se limitavam à exibição de documentos, o que poderiam ser almejados por incidente processual, em ação ordinária, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos relatados alhures.

Na ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

É que, além do equívoco acerca do procedimento adotado pela demandante, também não restou devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo dos documentos realizado junto a operadora de telefonia, bem como, o pagamento dos custos dos serviços.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete de Súmula 389, sedimentou o entendimento de que a comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos promovida em desfavor de sociedade anônima,
in verbis
:

Súmula 389
- A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Data de Publicação - DJe 1-9-2009

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – INTERESSE JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.
Entendimento pacificado pelo eg. STJ (REsp 982.133/RS e Súmula no 398). 2. Não comprovado o alegado requerimento administrativo dos documentos, deve ser indeferido o pedido de exibição judicial. 3. Recurso provido. (N.U 1001333-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Logo, a tese recursal aventada pela apelante não merece acolhida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022